Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), FRANCIELLE MARCAL GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 720.135.081-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000823-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES - MT

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: FRANCIELLE MARÇAL GARCIA DE QUEIROZ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA

DERMOLIPECTOMIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DERMOLIPECTOMIA DOS MEMBROS INFERIORES COROPLASTIA PÓS-BARIÁTRICA, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM USO DE PRÓTESE – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico -
dermolipectomia dos membros superiores, dermolipectomia dos membros inferiores coroplastia pós-bariátrica, reconstrução mamária bilateral com uso de prótese
-
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência no
1006049-44.2020.8.11.0006

ajuizada por
FRANCIELLE MARÇAL GARCIA QUEIROZ
,
contra a decisão que deferiu a tutela para determinar que a requerida,
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorize a realização de todos os procedimentos cirúrgicos não estéticos negados, quais sejam:
(i) 3010198 - dermolipectomia dos membros superiores; (ii) 30101999 - dermolipectomia dos membros inferiores coroplastia pós-bariátrica; (iii) 30606262 - reconstrução mamária bilateral com uso de prótese
, e em caso de não cumprimento da obrigação, impôs multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 536, caput, §1o, do CPC/15.

Sustenta que, no caso em tela, não se verifica a
urgência/emergência à saúde da paciente, circunstância essa que não se coaduna com ‘adiamentos’ ou escolhas de datas preferidas pela paciente ao requerer o adiamento da cirurgia pleiteada.

Alega que
somente houve decisão de adiamento do procedimento pela agravante porque a pretensão se enquadrava em típico caso de atendimento em regime eletivo, ou seja, em regime não urgente.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que o
procedimento médico pleiteado mostra-se meramente estético, o qual não tem cobertura pelo plano de saúde.

Aduz que o
periculum in mora
fica caracterizado como o temor de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito da agravante, eis que está sendo compelida a custear procedimento que, ao final, poderá ser reconhecido como estético e, ainda, de cobertura não obrigatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID
115864496
).

Contraminuta (ID
118488968), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida/agravante, sob o numero de carteira 0 271 70000044000-4 (ID 40805915 – autos de origem).

Consta que a requerente foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso.

Alegou que em razão da bem-sucedida cirurgia bariátrica, a requerente emagreceu mais de 50 quilos, perdendo quantidade de massa corporal, sendo que a grande quantidade de sobra de pele afetou diversas partes de seu corpo, acarretando em desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica.

Assim, foi encaminhada pelo Dr. George Augusto Bittencourt – Médico Cirurgião Plástico – CRM MT 5594, para internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, sendo eles: (i) dermolipectomia abdominal ; (ii) dermolipectomia dos membros superiores; (iii) dermolipectomia dos membros inferiores coroplastia ; (iv) reconstrução mamaria bilateral com uso de prótese (ID 40805918 – autos de origem).

Diante da indicação médica, a autora informou via e-mail na data de 18/08/2020, que precisava ser submetida aos procedimentos elencados pelo médico. Em 20/08/2020, a requerida informou que dentre os procedimentos indicados, apenas a dermolipectomia abdominal e a reconstrução mamaria bilateral com uso de prótese estavam cobertos pelo Rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) vigente. Já os demais procedimentos de dermolipectomia dos membros superiores e dermolipectomia de membros inferiores, foram negados por não constarem no rol da ANS.

Diante disso, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, o magistrado
Pierro de Faria Mendes
deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a empresa requerida recorre da decisão.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico, Dr. George Augusto Bittencourt, CRM-MT 5594, a realização dos procedimentos
dermolipectomia abdominal não-estética, dermolipectomia dos membros superiores, dermolipectomia dos membros inferiores coroplastia pós-bariátrica; reconstrução mamária bilateral com uso de prótese
, conforme acima exposto (ID 40805918 – autos de origem), para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 50 kg), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, nota-se que não consta no laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJ/RS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022